Tribunal: STF
Processo: ARE 1385159
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO. SUPRESSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. PRECEDENTE: RE Nº 594.296/MG. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DA PROVA REALIZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue abaixo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Autora, ora apelada, que logrou êxito em comprovar a redução da sua remuneração, sem que lhe fosse assegurado o exercício do contraditório e ampla defesa, no âmbito de prévio procedimento administrativo. 2. Conforme entendimento consolidado pelo col. STF no julgamento do RE nº 594296, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, o ato revogatório que importar em supressão de benefício anteriormente concedido ao servidor deve se submeter "ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa (RE 594296, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe: 13/02/2012). 3. Demonstrado nos autos que a suspensão da gratificação mencionada ocorreu antes de finalizado o processo administrativo, sem que fosse assegurado o contraditório, resta configurado o cerceamento de defesa, tornando nulo o ato respectivo. 4, Sentença concessiva da segurança mantida. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, o Município de Euclides da Cunha/BA apontou violação do art. 5º, incs. LV e LXXVIII , da CRFB. Discorre sobre a legalidade do procedimento administrativo pelo qual suspensa a Lei municipal nº 1.305, de 2010, porquanto não sendo necessária a prova testemunhal para comprovar o direito ao recebimento da parcela, não se há de falar em contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    É o relatório. 



    Decido.



    3. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 594.296/MG, submetido ao sistema da repercussão geral, assentou que a licitude da revogação, pela Administração, de ato administrativo que tenha efeitos patrimoniais para os servidores deve ser precedida de procedimento administrativo no qual garantido inteiramente o contraditório e a ampla defesa. Eis a ementa do precedente indicado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 



    2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 



    (RE nº 594.296-RG/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21/09/2011, p. 13/02/2012).



    4. No caso, assentou o TJBA a ilicitude do procedimento administrativo instaurado, porque não foi permitida, à recorrida, a produção da prova necessária a comprovar a realização dos cursos que lhe permitiriam obter o direito ao recebimento do benefício suspenso — Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento. Confiram o seguinte trecho do acórdão impugnado:



     “Em que pese o Agravante ter instaurado procedimento administrativo, por meio da Portaria n. 51/2013, para apurar as irregularidades na concessão da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento, tratou-se de procedimento administrativo genérico, considerando apenas a incompatibilidade dos horários existentes nos títulos dos cursos apresentados pela apelada, sem que houvesse a devida colheita de prova testemunhal e outras diligências probatórias solicitadas pela servidora.



    Ademais, o Decreto n. 266/2013 - que determinou a suspensão do pagamento da gratificação em comento - consta em suas considerações a existência de processo administrativo, ainda em curso,para oportunizar a ampla defesa aos atingidos pelo decreto. Ou seja, os servidores tiveram seus proventos reduzidos sem que antes lhes tenham sido assegurados o devido processo legal, razão pela qual resta evidenciada a ilegalidade do ato.



(...)



    Assim, não sendo oportunizado à apelada se manifestar em momento anterior à decisão administrativa, resulta inviável a manutenção do ato que resultou na suspensão da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento, porquanto violados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. ” (e-doc. 5, p. 8 -9; grifos nossos).



    5. Como se pode notar, o Colegiado de origem decidiu a matéria versada no recurso extraordinário com fundamento na legislação infraconstitucional e nos pressupostos fáticos constantes dos autos. Assim, concluir de forma diversa, no sentido da prescindibilidade da prova pleiteada ou do descabimento do julgamento proferido, é inviável nesse campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, é a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ECONÔMICO E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CADE. DESRESPEITO A NORMAS CONCORRENCIAIS. CARTEL. ACORDO DE PREÇOS. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.360.129-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 30/05/2022, p. 14/06/2022).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.360.121-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 28/03/2022, p. 25/04/2022).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. EXCESSO DE DESPESAS COM PESSOAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.357.400-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 09/03/2022, p. 06/04/2022).



    6. Ante o quadro, nego provimento ao agravo., nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, em se tratando de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator